Tribunal: TJMT
Processo: 0000767-43.2015.8.11.0030
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000767-43.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON BARROS DA LUZ - CPF: 049.658.941-54 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0000767-43.2015.8.11.0030 – Nobres

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Jefferson Barros da Luz.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LAUDO PERICIAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas e apuradas no laudo pericial, consoante disposto na Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0000767-43.2015.8.11.0030 – Nobres

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Jefferson Barros da Luz.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT movida por Jefferson Barros da Luz, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$3.375,00, a título de seguro obrigatório, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sob o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, que não houve a correta aplicação do percentual apurado em perícia médica. Alega que a perícia consignou que a invalidez não é completa, devendo aplicar, portanto, o disposto no inciso II, do artigo 3º, da Lei 6.194/74, de maneira que os percentuais correspondentes às perdas das repercussões funcionais sofridas pela vítima deverão ser calculados sobre as importâncias anteriormente encontradas: R$3.375,00x 25% = R$ 843,75 e R$ 3.375,00 x 25% = R$ 843,75. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada, mesmo devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 222976189).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0000767-43.2015.8.11.0030 – Nobres

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Jefferson Barros da Luz.

V O T O

Cinge-se dos autos que Jefferson Barros da Luz move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 19.01.2015.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$3.375,00, a título de seguro obrigatório, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sob o valor da condenação (id. 222976176)
.

Inconformada, a seguradora apelante recorre sustentando, em breve síntese, que não houve a correta aplicação do percentual apurado em perícia médica.

Alega que a perícia consignou que a invalidez não é completa, devendo aplicar, portanto, o disposto no inciso II do artigo 3º da lei 6.194/74, de maneira que os percentuais correspondentes às perdas das repercussões funcionais sofridas pela vítima deverão ser calculados sobre as importâncias anteriormente encontradas: R$ 3.375,00x 25% = R$ 843,75 e R$ 3.375,00 x 25% = R$ 843,75. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil solução.

Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 49454131, pág. 30, autos de origem), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez parcial permanente sofrida pela vítima, constatando a existência de diversas lesões,
verbis
:
“3) A vítima é acometida de invalidez permanente? Resposta: Sim, nos termos da Lei 6.194/74. 4) Em caso de afirmativa a pergunta anterior, esta é decorrente do acidente narrado pela parte Autora na petição inicial ou oriunda de outra circunstância? Resposta: Decorrente do acidente narrado pela parte Autora na petição inicial. 5) Restando constatada a invalidez permanente, esta caracteriza-se como total ou parcial? Resposta: Parcial. 6) Em sendo comprovada a invalidez permanente parcial, é completa ou incompleta? Qual o grau apresentado admitindo-se uma escala de 1-100%? Resposta:
Apresenta perda parcial e permanente da mobilidade do tornozelo direito (25%) em grau leve (25%) e perda parcial e permanente da mobilidade do ombro direito (25%) em grau leve (25%).”
(negritei e grifei)

A apelante defende que a perícia médica consignou que a invalidez não é completa, mas sim, quantificada em 25%, de modo que o percentual correspondente à perda da repercussão funcional sofrida deve ser calculado sobre a importância encontrada de R$ 3.375,00, resultando no valor de R$ 843,75.

Dito isso, tenho que a razão acompanha a recorrente, uma vez que, após detida análise dos autos, é possível extrair que a nobre magistrada aplicou de forma equivocada a proporcionalidade, de acordo com o grau de invalidez do apelado, conforme o teor da súmula 474 do STJ: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Digo isso, porque o laudo pericial constatou que as lesões ocorreram no
ombro e tornozelo direito,
cujo percentual, de acordo com a tabela da Lei n. 6.194/74, é de 25% do valor total do seguro obrigatório, apurando o grau de lesão do autor em 25%.

In casu
, de acordo com o percentual apurado, em face da lesão sofrida pelo apelado, se mostrou incorreta a quantia encontrada pela magistrada, no valor de R$3.375,00, resultante da seguinte equação: 25% de R$ 13.500,00 para cada lesão.

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu tornozelo direito é de 25%, cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00, encontra-se o valor de R$ 843,75, resultado da seguinte equação:
25% de R$ 13.500,00 x 25%.

Em adição, o grau da invalidez que acomete a vítima em seu ombro direito é de 25%, cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00, encontra-se o valor de R$ 843,75, resultado da seguinte equação:
25% de R$ 13.500,00 x 25%.

Assim, a forma de cálculo da indenização deve ser readequada, eis que não observou corretamente o percentual trazido no laudo pericial e em observância com os termos constantes na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.945/2009.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal em caso semelhante,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO INDEVIDA - INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA Nº 474 DO STJ – LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DE INTENSA REPERCUSSÃO (75%) – JOELHO ESQUERDO (25 % DO MÁXIMO INDENIZÁVEL) – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONTEMPLA O DANO SOFRIDO – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Estando o valor em desacordo com a tabela da SUSEP, provê o recurso para fazer a adequação necessária decotando o valor excessivo.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo - indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% (setenta e cinco por cento – lesão intensa);

sendo assim a indenização pertinente é de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).
E como o apelado recebeu administrativamente o valor de R$ 4.725,00, não há que se falar em diferença a ser paga. (...).”
(RAC n. 0015503-82.2013.8.11.0015, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26.04.2021 – destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, para readequar o valor da condenação ao montante de

R$843,75 para cada lesão sofrida pelo autor, totalizando o valor de R$1.687,50,
referente à incapacidade parcial e permanente do tornozelo direito e ombro direito, nos termos do art. 3º, §1º, inc. II, da Lei n. 6.194/74, mantendo-se íntegro os demais termos da decisão.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024